Tribunal: STF
Processo: RE 167810
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.689/88.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CÓPIA DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO
MENCIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Alegação de vício de julgamento do R.E., porque o acórdão
recorrido, do T.R.F., referiu-se a outro de seu Plenário, sem
juntada de cópia aos autos, deixando a recorrente de lhe opor
Embargos Declaratórios para tal fim.
1.      É nítido o caráter infringente dos Embargos apresentados
como meramente declaratórios, o que bastaria para sua rejeição, não
se apontando qualquer omissão, contradição, obscuridade, ambigüidade
ou dúvida, no aresto embargado.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que a juntada de cópia do inteiro teor do acórdão
plenário pode ser efetivada tanto mediante provocação, por embargos
declaratórios eventualmente oponíveis à decisão recorrida do órgão
fracionário do Tribunal "a quo", como também pelo próprio
recorrente, quando da interposição do apelo extremo (AgRg em RE nº
146.442-0/RJ (D.J. 07.05.93) e AgRg em Ag. de Instr. Nº 156.641-9/MT
(D.J. 20.05.94).
3.      Por outro lado, a falta de ordem na seqüência das folhas
do referido acórdão, quando de sua juntada aos autos, não impediu
que a Turma do S.T.F. examinasse seus termos.
4.      Embargos Declaratórios rejeitados.